Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010952-97.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE - CPF: 013.243.201-33 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Hipótese em que não restou constatada contradição, omissão ou obscuridade no aresto, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010952-97.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE

EMBARGADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante, mantendo-se hígida a sentença primeva
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, do mesmo Estatuto Processual.

Alega a embargante que o
decisum
hostilizado contém vício de omissão, haja vista que se absteve de enfrentar integralmente as teses suscitadas pelo mesmo em suas razões recursais, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada na origem.

Discorre que
“cabia ao embargado comprovar a validade do negócio jurídico, notadamente, que a Embargante teria recebido antes da formalização do contrato, informação clara e adequada sobre o produto ou serviço prestado (art. 373, II, CPC). No entanto, o embargado não se desvencilhou do seu ônus. Aliás, sequer exibiu o contrato”
(sic).

Ainda pede que a matéria seja expressamente debatida sob a ótica da contrariedade aos artigos 373, II; 489, II e §1o, ambos do CPC; 6o, III; 14; 39, IV; e 46, todos do CDC.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, com manifestação explícita deste Tribunal acerca das matérias levantadas, afastando, assim, a omissão e, mais, prequestionando-se os temas levantados. (id. 122069957).

Não foram ofertadas as contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo acostada no Id. 124322688.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência, onde a a autora se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC
”.
(Id. 120577965)

Registre-se, de início, que após análise das razões lançadas pelo embargante, não se faz possível identificar a omissão apontada.

E digo isso porque o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte interessada não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Aliás, a mera alegação de falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Da mesma forma, a jurisprudência ainda é pacífica no sentido de que não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489
[1]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo Magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Ainda que assim não fosse,
restou consignado no
decisum
embargado que
“
o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante ora embargante, a existência do demonstrativo de operação (Id 113313642), bem como contrato devidamente assinado pela autora intitulado “cédula de crédito bancário” (Id 113313644), munido com documentos pessoais da mesma, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes”
.

Dessarte, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado quanto à tese de legitimidade dos descontos efetuados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso
.”
(N.U 1043715-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022